Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DE HERDEIRO. PRESERVAÇÃO DO BEM COMUM.

I – Não se configura posse injusta, a atrair a proteção possessória, a atuação de herdeiro do espólio que contrata terceira pessoa para exercer a proteção sobre o bem comum.

II – O exercício de posse comum por todos os herdeiros, até a efetiva partilha do bem, não ofende o disposto no art. 618, incs. I e II, do CPC porque não foi retirada do inventariante a administração do imóvel.

III – Apelação desprovida.